Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-07.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PRÁTICAS ABUSIVAS. BLOQUEIO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. COMPROVADA. INÉRCIA DA OPERADORA QUANTO A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. DIVERSAS TENTATIVAS DA PARTE AUTORA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR PROPORCIONAL AO DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. VALOR DA SENTENÇA MANTIDO.

1. Recurso inominado da parte autora em face de sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 2.500,00 em favor da recorrente, a título de danos morais.

2. Na origem, a parte autora alegou, em suma, a existência de cobrança indevida da ré após a solicitação da inclusão de suas 2(duas) linhas telefônicas em um combo de serviços, onde, ao invés de cobrarem apenas 2 (duas) linhas telefônicas, adicionaram mais 2 (duas) linhas contra a vontade da autora, totalizando 4 (quatro). Dessa maneira, a autora tentou solucionar a situação das mais diversas maneiras extrajudiciais, como comprovado através de documentos apresentados nos autos, sem obter, entretanto, retorno ágil e definitivo da ré para solucionar efetivamente seus problemas. Além disso, como comprovado nos autos, o bloqueio dos serviços por não pagamento da abusiva fatura culminou em danos não apenas no âmbito pessoal da autora, mas também no âmbito profissional, devido a suas linhas telefônicas serem ferramentas essenciais para o funcionamento de sua microempresa. Por fim, diante da não resolução de seus problemas, a autora recorreu ao meio judicial, com um pedido de condenação da ré por danos morais no valor de R$ 24.240,00 (vinte e quatro mil e duzentos e quarenta reais).

3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, diante da gratuidade de justiça que ora defiro. A parte recorrida apresentou contrarrazões.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. Sem razão a recorrente. Apesar de estar comprovado por meio de diversos documentos apresentados nos autos que a autora teve que lidar com reiteradas cobranças indevidas que culminaram em bloqueio de ferramentas de trabalho, trazendo prejuízos para sua microempresa além de perda de tempo e ansiedade, considerando todo o ocorrido e também o IRPF (Imposto sobre a Renda – Pessoa Física) apresentado em recurso, o valor fixado em sentença mostrou-se enquadrado nos princípios de razoabilidade e nos padrões adotados pelas Turmas Recursais do TJDFT. Os eventuais prejuízos causados à atividade profissional da requerente configurariam dano material, sem qualquer projeção sobre os critérios de fixação do dano moral.

6. Destaque-se que a indenização por danos morais visa compensar a parte requerente pelos danos sofridos e também incentivar o réu a agir de forma mais cuidadosa e efetiva em solução de problemas, sem, entretanto, acarretar à vítima enriquecimento sem causa. Portanto, a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) está em conformidade com os objetivos de uma indenização por danos morais. Além disso, no âmbito das Turmas Recursais do Distrito Federal tem-se prestigiado a fixação dos danos morais pelo juiz de origem, sendo a alteração promovida apenas quando o valor distoa daqueles normalmente adotados para a situação em concreto, ou quando o caso avaliado apresentar circunstâncias que recomendem a elevação ou diminuição em relação à média, o que não ocorre na presente hipótese.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

8. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).

9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.